Tribunal: TCU
Processo: 002.469/2018-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1261/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se do acompanhamento dos estágios de desestatização, relativos à concessão do lote rodoviário que compreende os segmentos das rodovias BR-364/365/GO/MG entre as cidades de Jataí/GO e Uberlândia/MG, segundo o rito da Instrução Normativa-TCU 46/2004; Considerando a prolação do Acórdão 1096/2019-TCU-Plenário , que aprovou com ressalvas o primeiro estágio do acompanhamento da outorga de concessão; Considerando a análise empreendida às peças 165-166, que abrangeu o monitoramento do Acórdão 1096/2019-TCU-Plenário e o cumprimento dos demais estágios previstos na Instrução Normativa-TCU 46/2004; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XV, 143, inciso III, 250, incisos II e III, e 258, inciso II, do Regimento Interno, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: i) aprovar, com fundamento no art. 3o, incisos II, III, IV e V, da Instrução Normativa-TCU 46/2004 c/c o art. 15, § 2°, da Instrução Normativa-TCU 81/2018, o segundo, terceiro, quarto e quinto estágios do acompanhamento do processo de outorga de concessão do lote rodoviário que compreende os segmentos das rodovias BR-364/365/GO/MG entre as cidades de Jataí/GO e Uberlândia/MG; ii) considerar cumpridas as determinações dos subitens 9.2.1, 9.2.2, 9.2.4 a 9.2.8, 9.6.1.1 a 9.6.1.3 e 9.6.3 do Acórdão 1096/2019-TCU-Plenário ; iii) considerar não cumprida a determinação do subitem 9.2.3 do Acórdão 1096/2019-TCU-Plenário ; iv) considerar em cumprimento as determinações 9.3.1.1 a 9.3.1.4, 9.4.1, 9.4.2 e 9.6.2 do Acórdão 1096/2019-TCU-Plenário ; v) considerar implementadas as recomendações dos subitens 9.5.1 e 9.5.4 do Acórdão 1096/2019-TCU-Plenário ; vi) considerar não implementadas as recomendações dos subitens 9.5.2 e 9.5.3 do Acórdão 1096/2019-TCU-Plenário ; vii) dar ciência, com base no art. 4o da Portaria Segecex 13/2011, à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) que, no contrato celebrado em decorrência do processo de desestatização da BR-364/365/GO/MG, não foram contemplados os ajustes previamente determinados pelo TCU, por ocasião do Acórdão 1096/2019-TCU-Plenário , no que diz respeito à inclusão na minuta contratual e/ou no Programa de Exploração da Rodovia da especificação do nível de serviço efetivamente planejado para os segmentos da BR-364/365/GO/MG a serem concedidos, em sua totalidade ou por trechos homogêneos, em cumprimento ao art. 18, incisos I e II, da Lei 8.987/1995 e em consonância com o princípio da transparência; viii) dispensar o monitoramento dos itens 9.3.1.1 a 9.3.1.4, 9.4.1, 9.4.2, 9.5.2, 9.5.3 e 9.6.2 do Acórdão 1096/2019-TCU-Plenário no presente processo, com fulcro no art. 6o, § 2o, da Resolução-TCU 315/2020; e ix) arquivar os presentes autos, com fundamento no disposto no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 002.469/2018-9 (DESESTATIZAÇÃO) 1.1. Interessado: Ministério da Infraestrutura. 1.2. Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRodoviaAviação). 1.6. Representação legal: Ana Cristina Lopes Campelo de Miranda Bessa e outros, representando Agência Nacional de Transportes Terrestres. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.